Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701832-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELOÍZA SANTOS DE LIMA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LESÃO POR MOVIMENTOS REPETITIVOS. DESCARACTERIZADA. NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTENTE. 1. A ausência de perícia ambiental não configura cerceamento de defesa quando ausência de nexo de causalidade foi estabelecida pelas características da moléstia. 2. Inexistindo provas de que a patologia sofrida pela parte foi contraída em face do exercício de sua profissão (moléstia profissional) a revelar o necessário nexo de causalidade, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990 e à Lei Distrital 4.764/2012, ao argumento de que a moléstia profissional a que é acometida pode ser considerada patologia com presunção legal de nexo de causalidade com a atividade de magistério, razão pela qual entende que faria jus ao benefício, com base no princípio in dubio pro misero, tendo em vista a verificação da incapacidade da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “Analisando os autos, verifica-se que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade entre a atividade de magistério e as moléstias da apelante (...). Além disso, no laudo pericial, o médico perito esclareceu que os movimentos dos membros superiores dos professores não podem ser considerados movimentos repetitivos (...). Nesse contexto, o laudo pericial, não impugnado por assistente técnico, foi bem fundamentado, apoiado nas atividades desempenhadas pela autora, em exames clínicos e especializados. Como se viu, não foi produzida qualquer prova técnica em contrário ou demonstrada a imprestabilidade da perícia realizada que merecia a integral acolhida realizada na sentença. Cumpre registrar, também, que o perito verificou que as alterações descritas no exame de tomografia são de natureza degenerativa e que decorrem da ação temporal sobre as superfícies articulares (...). Não cabe o reconhecimento de incapacidade quando constatado pelo exame pericial que os desgastes da superfície articular ocorreram pela ação do tempo. Dessa forma, afastado o nexo de causalidade entre a atividade de magistério e as moléstias da apelante, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos” (ID 35881517). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa à Lei Distrital 4.764/2012, pois trata-se de normas local, cujo exame encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027